Tribunal: TJDFT
Processo: 0740467-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740467-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ANTONIO ADELINO REQUERIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente c/c Pedido de Efeito Suspensivo realizado em petição avulsa no bojo de processo que tratam-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO ADELINO (autor), em face de sentença (Id. 31577979 - pp. 182/184) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais (processo no 0710157-72.2021.8.07.0005), julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, revogo a decisão liminar e julgo IMPROCEDENTE o pedido. Condeno o autor em litigância de má-fé, eis que alterou a verdade dos fatos ( art. 80, II do CPC), em 2% sobre o valor atualizado da causa. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. O autor arcará com as custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC. A cobrança das despesas processuais fica condicionada ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC.” (Id.. 31577979 – p. 184) Para a melhor compreensão da matéria posta, peço vênia ao juízo a quo, adoto o relatório firmado na sentença recorrida: “Cuida-se de ação de declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de reparação por danos morais proposta por ANTONIO ADELINO em face de BANCO PAN S.A, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que em 03/2021 tomou conhecimento de empréstimo consignado em sua folha de pagamento, oportunidade em que teria sido contratada a quantia de R$ 9.602,44, tendo já sido descontadas 6 parcelas no importe de R$ 236,00, totalizando R$ 1.416,00. Discorre sobre a contratação também de contrato de cartão de crédito, com limite de R$ 2.435,00, e que teria pago a quantia de R$ 456,60 referente a fatura. Pontua não ter contratado nenhum desses serviços. Teceu arrozoado jurídico, requereu tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos provenientes do empréstimo, sob pena de aplicação de multa e, no mérito, requereu: a) a confirmação da tutela de urgência; b) declaração de inexistência da relação jurídica; c) a condenação do réu à restituição da quantia de R$ 11.018,44, descontadas indevidamente; d) condenação do réu à reparação por danos morais e e) exclusão do nome do autor de cadastro de inadimplentes. Os documentos id. 104645972 ao id. Num. 104645983 - Pág. 2 acompanharam a petição inicial. Na decisão id. 105174659 foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e a tutela de urgência. O réu apresentou contestação tempestiva no id. 107749536. Sem preliminares, argumentou que ambas as contratações foram realizadas de forma regular, com assinatura por meio de Biometria Facial, por meio de captura de selfie. Discorreu sobre a segurança da informação - Hash “Garantia da Integridade do Documento apresentado no momento da contratação”. Pontuou sobre a legalidade do contrato digital. Rechaçou o pedido de condenação da danos morais. Teceu arrazoado jurídico e requereu a improcedência da demanda. Carreou aos autos os documentos id. 107749537 ao id. Num. 107754095 - Pág. 1. Réplica acostada no id. 108796517. Vieram os autos conclusos.” (Id. 31577979 – pp. 182/183) Em sua petição (Id. 31577978 – pp. 1/9), o autor, ora peticionante, informa que na origem: a) “versa-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por Antonio Adelino em desfavor do Banco Pan S.A” (p. 4); b) “por haver o risco de dano irreparável a autora, requereu-se e foi deferida a tutela de urgência a fim de determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda qualquer desconto no contracheque do autor, especialmente em relação ao empréstimo no valor de R$ 9.602,44 e contrato de cartão de crédito com limite de R$ 2.435,00 bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. (ID 105174659)” (p. 4). Sustenta que a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, impõe ao ora peticionante, um evidente prejuízo, já que serão reestabelecidos os descontos no contracheque dele. Enfatiza que, caso não seja deferido o presente pleito antecedente, a tutela de urgência deferida anteriormente, perderá seu efeito. Alega que a continuidade dos descontos comprometerá a subsistência do peticionante, que necessita de sua pensão junto ao INSS. Aduz que, caso não seja provida a apelação interposta, os descontos poderão ser reestabelecidos. Defende, em síntese, que os elementos probatórios contidos nos autos, demonstram que o peticionante não assinou qualquer contrato com o banco réu/apelado. Afirma que, além da biometria facial não ter a eficácia de sustentar uma contratação válida, cabe ao banco requerido comprovar que o empréstimo foi licito. Argumenta que a geolocalização do autor no momento do contrato também é eivada de fraude. Aduz que a geolocalização seria do aparelho de celular e não do autor. Sustenta que, além dos contratos terem sido firmados com apenas um minuto entre as duas assinaturas, há inconsistência nas supostas contas de titularidade do ora peticionante que teriam recebido os valores atinentes ao contrato de empréstimo. Por fim, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Em suma, por esses motivos, requer liminarmente que seja concedida a tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso de apelação, afastando os efeitos da sentença de primeiro grau, para que mantenha em vigor a tutela de urgência deferida no Id. 105174659 dos autos no 0710157-72.2021.8.07.0005. No mérito, pugna que a liminar seja confirmada em caráter definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). De início, no que concerne ao pleito da parte peticionante relacionado à confirmação dos benefícios da gratuidade de justiça deferidos pelo juízo a quo, entendo que a concessão da gratuidade de justiça na primeira instância se estende a todas instâncias e incidentes processuais, conforme disposto no artigo 9o, da Lei no 1.060/50, prescindindo, portanto, de renovação do pedido. Na espécie, o autor, ora peticionante, deduz pedido antecipatório na petição Id. 31577978 – pp. 1/9, no qual pleiteia que seja concedida a tutela de urgência em caráter antecedente ao recurso de apelação interposto na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais (processo no 0710157-72.2021.8.07.0005), afastando os efeitos da sentença de primeiro grau, para que mantenha em vigor a tutela de urgência deferida no Id. 105174659 dos autos no 0710157-72.2021.8.07.0005. Tendo em vista a cognição exauriente realizada em primeira instância, certo é que a concessão de liminar em sede recursal demanda elementos de convencimento suficientemente robustos e capazes de serem apreciados de plano. Ocorre que, ao menos em um juízo perfunctório, próprio das medidas liminares, não vislumbro ser o caso de deferir a medida pleiteada pelo ora recorrente. Primeiro, porque as razões invocadas pelo peticionante estão consignadas no apelo interposto no Id. 111550004 – pp. 1/14 do autos no 0710157-72.2021.8.07.0005, e merecem ainda análise mais criteriosa, mormente porque rechaçadas em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante. Outrossim, não identifico, nem a parte peticionante/apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo juízo a quo no comando sentencial, substituindo-o por outro precário, porque pautado em cognição meramente sumária, mormente em situações semelhantes à dos autos, que demandam inescapável análise das provas produzidas, notadamente sobre as supostas inconsistências nas contas em que os empréstimos foram depositados, bem como as condições em que o contrato fora assinado, quais sejam, validação biométrica facial com a geolocalização do ora peticionante no momento da assinatura virtual do pacto. Nesse contexto, embora seja possível, em princípio, afastar a cognição exauriente da magistrada sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo à apelação, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de suspender os seus efeitos. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pelo apelante. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora